Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-59.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004026-59.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DELONICE APARECIDA CHAGAS - CPF: 592.519.992-87 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1004026-59.2019.8.11.0007

APELANTE(S)

: DELONICE APARECIDA CHAGAS

APELADO(S)

:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DELONICE APARECIDA CHAGAS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 101049952), a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que a perita não respondeu aos quesitos apresentados pela parte autora, caracterizando grave violação do direito à prova, ampla defesa e ao contraditório, de maneira que torna o laudo absolutamente inutilizável.

Destacou, ainda, que o laudo pericial apresentado aos autos apresenta algumas inconsistências, sendo que uma delas é a referência de que:
“(...) A invalidez não foi confirmada, pois não há deformidades significativas (...) ”,
logo percebe-se que há existência de deformidade, só que ao que tudo indicada, esta não foi suficiente para a perita classifica-la e lhe auferir porcentagem, situação em que em muito prejudicou a apelante.

Alega que, como se evidencio através dos documentos juntados aos autos e do laudo pericial, ficou

bastante claro que as lesões da autora (Trauma/Lesão Articular do Joelho, Lesões das Partes Moles, Isquemia de Pele (Necrose), com necessidade de intervenção cirúrgica) foram e de certa forma ainda são graves e permanentes, já que as lesões graves no membro inferior, afetam o funcionamento correto do membro todo, pois o ser humano depende dele funcionando corretamente para se viver e trabalhar.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de que seja realizada nova perícia ou a complementação da já existente, respondendo todos os quesitos, principalmente da parte autora, classificando e quantificando as lesões por mais ínfimas que sejam.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 101049958).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DELONICE APARECIDA CHAGAS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 22/2/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 51387534), requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise dos autos, depreende-se que o magistrado de piso deferiu a prova pericial (ID. 101048475), sendo as partes intimadas para apresentarem quesitos à perita.

A seguradora apresentou seus quesitos no ID. 101048477, enquanto a parte autora já havia apresentado com sua impugnação à contestação (ID. 101048474 - Pág. 19), assim, o laudo pericial não respondeu aos quesitos formulados pela parte autora.

Portanto, constata-se que o juízo
a quo
sentenciou o feito sem se manifestar sobre a deficiência da perícia.

Assim, em se tratando de matéria de fato, mister se faz a produção da prova pretendida, objetivando o esclarecimento daquela, cuja produção é útil ao deslinde do litígio e para formação do convencimento sobre a questão controvertida,

restando prejudicado o exame das demais questões envolvendo o mérito da causa.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa, quando a perita designada para verificar a alegada incapacidade da parte autora se limita apenas na análise dos quesitos apresentados pela seguradora, sem sequer fazer menção acerca das condições físicas da examinanda, ou mesmo analisar os quesitos apresentados pela parte autora.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E POR CONSEGUINTE DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.”

(TJMT – RAC
133452/2014
, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CUJA ESPECIALIDADE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DEVE SER EMITIDO POR PERITO ESPECIALIZADO NA MATÉRIA EM EXAME. EXPERT DEVE APRESENTAR CURRÍCULO COMPROBATÓRIO DA SUA ESPECIALIDADE APÓS NOMEAÇÃO. PERÍCIA NULA. NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO AO AUTOR/APELANTE PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL. PERITO NÃO RESPONDEU A TODOS OS QUESITOS FORMULADOS NA EXORDIAL. INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO NO OBJETO DA CAUSA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. APELO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531691-64.2017.8.05.0001, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 05316916420178050001, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO NÃO ELUCIDATIVO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – [...] Conclui-se, portanto, que a sentença encontra-se eivada de vício porquanto fundamentada em prova inexistente nos autos, razão pela qual se impõe a sua anulação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, II, do CPC. VII – Outrossim, quanto à prova pericial produzida nos autos, conforme aduzido alhures, entendo que descabe ao perito aferir a existência ou não de nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão a ser analisada, tendo em vista que a apreciação da comprovação do nexo de causalidade deverá ser realizada pelo julgador conforme o cotejo probatório existente nos autos. A perícia médica judicial serve para trazer elementos técnicos ao feito, de forma a auxiliar o juízo. VIII – Desta feita, tendo em vista que a sentença impugnada fundamentou-se em prova pericial inexistente nos autos, e o laudo pericial produzido tratar-se de prova inconsistente, mister se faz a cassação do decisum para que haja o regular prosseguimento do feito com a realização de nova perícia. IX – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - AC: 01513644720188060001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/06/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Assim, tenho que deveria ter sido instada a perita a responder aos quesitos da parte autora ou designada nova perícia para a verificação efetiva incapacidade alegadas pela parte autora na inicial, circunstância que caracteriza evidente cerceamento de defesa, que está a recomendar a anulação da sentença prolatada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para as devidas providências.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021